Tribunal: TJDFT
Processo: 0001420-59.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001420-59.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DESPACHO Intime-se o exequente para requerer o que for de direito, tendo em vista a inércia do DF certificada no ID: 26075330. Brasília, 1 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador